Tribunal: TJDFT
Processo: 0739408-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTONÔMA. SÚMULA 16 TUJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia às infrações que lhe foram imputadas, bem como que houve a falta de comprovação da notificação, seja via postal, seja via SNE. Requer a nulidade do auto de infração objeto dos autos e todos os efeitos dele decorrentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a conduta do condutor de veículo que se recusa a realizar o teste de etilômetro configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
4. Não prospera a preliminar de nulidade por ausência do devido processo legal. Isso porque a inicial questionou tão somente a infração consistente na recusa em se submeter ao teste do bafômetro. Todavia, a questão já foi objeto de julgamento em sede de repercussão geral (tema 1079), de modo que admite a aplicação do artigo 332, II do CPC. Preliminar rejeitada.
5. Na sua inicial a parte recorrente elencou as razões para justificar a recusa em ser submetido ao teste do bafômetro, afirmando que o aparelho utilizado na abordagem da autoridade de trânsito não era um bafômetro, mas apenas um aparelho com "Led", sem registro e selo do Inmetro, sendo que não poderia garantir um resultado eficaz. Assim, alegou ter permanecido no local, sem qualquer alteração da capacidade psicomotora, mas que não foram solicitados procedimentos complementares para apurar a sua aptidão para dirigir.
6. Constata-se que a tese recursal de nulidade por ausência de notificação da infração de trânsito configura inovação recursal, uma vez que corresponde a argumento não formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Isso porque a juntada de novas teses apenas em sede recursal viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.
7. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
8. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada.
9. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.